Tribunal: STF
Processo: ARE 1417609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA EM ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO NÃO COMPROVADO. INTERVENÇÃO POLICIAL SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE EMPREGO DE FORÇA DESPROPORCIONAL OU DE COMPORTAMENTO ABUSIVO POR PARTE DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PRESSUPÕE, EM REGRA, A DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SUPORTADOS E A CONDUTA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DE CULPA E FICANDO RESSALVADA, AINDA, A IRRESPONSABILIDADE ESTATAL SE DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUMA EXCLUDENTE ESPECÍFICA (COMO A FORÇA MAIOR, O CASO FORTUITO E O FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA).



    2. ADEMAIS, A ABORDAGEM DE PESSOAS POR AGENTES INCUMBIDOS DA REALIZAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NÃO CONSUBSTANCIA, SÓ POR SI, UM ATO ILÍCITO, REPRESENTANDO, EM CONTRAPARTIDA, O ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL COM ESCOPO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS. SEM EMBARGO, QUANDO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE ERRO, ABUSO, DESPROPORÇÃO OU EXCESSO EM CONDUTA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO — EM CONSEQUENTE OFENSA A DIREITO SUBJETIVO —, PASSA A AÇÃO ESTATAL A SER ILEGÍTIMA E, DIANTE DISSO, DEVE RESPONDER O PODER PÚBLICO POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS, DESDE QUE HAJA PROVA SUFICIENTE DE LIAME CAUSAL ENTRE OS PREJUÍZOS SOFRIDOS E A ATIVIDADE DO ESTADO.



    3. CASO CONCRETO EM QUE NÃO EVIDENCIADO EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL CONTROVERTIDA. INTERVENÇÃO POLICIAL QUE SE MOSTROU JUSTIFICÁVEL, EM PRINCÍPIO, NO CONTEXTO FÁTICO SOB ANÁLISE, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE RELEVANTES INDÍCIOS DA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE TRÂNSITO PELO AUTOR NA ÉPOCA DOS FATOS (CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA). CONSUMO DE ÁLCOOL QUE, POR SINAL, CHEGOU A SER ADMITIDO PELO PRÓPRIO DEMANDANTE EM OCORRÊNCIA POLICIAL LAVRADA NA ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A RESPALDAR A ASSERÇÃO DO AUTOR DE QUE AS AUTORIDADES POLICIAIS PRATICARAM, CONTRA SI, AGRESSÕES FÍSICAS DE FORMA INDISCRIMINADA E SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE INVIABILIZA A FORMAÇÃO DE UMA CONVICÇÃO SEGURA ACERCA DOS EXCESSOS E ABUSOS ALEGADAMENTE PRATICADOS PELAS AUTORIDADES POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DE QUE O EMPREGO DE FORÇA POR PARTE DA BRIGADA MILITAR FOI DESNECESSÁRIO OU DESMEDIDO NO CONTEXTO DA ABORDAGEM EMPREENDIDA, MORMENTE EM VISTA DA APARENTE OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA PESSOAL À PRISÃO QUE SE VISAVA EFETIVAR NAQUELA OCASIÃO.



    4. DESTARTE, NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR, COM SUFICIÊNCIA, DO SEU ÔNUS PROCESSUAL DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO INICIALMENTE DEDUZIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente